Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-04.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007358-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 162.328.601-87 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recorrente:

Sebastião Alves da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI – AR SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL O CARACTERIZADO ANTE SUSPENSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição do medidor referente à recuperação de consumo de serviço de energia elétrica. Não comprovada a legalidade da fatura de energia cobrada, resta configurada a falha na prestação de serviços.
A suspensão de serviço de energia elétrica, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recorrente:

Sebastião Alves da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sebastião Alves da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id. 219704166):

julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219704168): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, e declaração de nulidade da fatura de recuperação de consumo.

Contrarrazões
(Id. 219704175
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007358-04.2023.8.11.0004

Recorrente:

Sebastião Alves da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão de suposta fatura de recuperação de consumo.

No presente recurso inominado o autor pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulas as faturas de recuperação de consumo, e a fixação de valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é titular das unidades consumidoras de n.º
6/3325421-0, e que no dia 13/07/2023 teve seu fornecimento de energia suspenso e ao entrar em contato com a concessionária de energia para obter informações foi surpreendido com a informação de duas faturas vencidas no valor de R$ 456,39 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) e outra no valor de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) de suposta recuperação de consumo ambas com vencimento para dia 18/05/2023, que alega serem indevidas.

Aduz que ao entrar em contato com a concessionária de energia, foi informado sobre a vistoria em seu medidor no mês de janeiro/2023, no entanto alega que em momento algum foi anteriormente notificado pela empresa para acompanhar inspeção.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que a fatura está em conformidade, pois foi obtida por meio de apuração do acúmulo de consumo, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas da ANELL.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia, embora afirme que as faturas estão em conformidade, não juntou aos autos documentos probatórios, tais como o Termo de Ocorrência – TOI com a assinatura do consumidor, ou comprovação de que ele tenha sido notificado conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Nota-se que no Id. 219704160 a concessionária de energia junta somente o código postal do AR, não possuindo assinaturas de recebimento conforme estabelece o Inciso V do §3º do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Colaciono julgado que reflete similaridade ao aqui analisado:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE INDEVIDO. SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor
. 2. No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral in re ipsa. 3. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006455-03.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023).

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito
. (N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 414/2010-ANEEL, VIGENTE NA DATA DO FATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época.
2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução nº 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pelo consumidor (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se, portanto inexigível a fatura de recuperação de consumo.

Desse modo
, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, valores que se mostram condizentes com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar
inexigíveis as faturas de recuperação de consumo
e via de consequência condeno a concessionário de energia ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao recorrente
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024